Tribunal: TJDFT
Processo: 0709576-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ESTADO DE PERIGO. INEXISTÊNCIA. VALIDADE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. RESSARCIMENTO PELO PODER PÚBLICO. INTERNAÇÃO EM UTI PRIVADA POR FALTA DE LEITOS NA REDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. READEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por hospital privado contra sentença que reconheceu a inexigibilidade da cobrança hospitalar de paciente internada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) privada por falta de leitos na rede pública e determinou que o Distrito Federal arcasse com o pagamento das despesas, utilizando como critério de remuneração a tabela do Sistema Único de Saúde (SUS). O hospital sustenta a validade do contrato firmado com a paciente, a inaplicabilidade do estado de perigo e a necessidade de revisão do valor da condenação imposta ao ente público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de prestação de serviços hospitalares firmado entre a paciente e o hospital é válido ou passível de anulação por estado de perigo; (ii) estabelecer se o Distrito Federal deve arcar com os custos da internação da paciente em UTI privada em razão da ausência de leitos na rede pública; e (iii) determinar a adequação da condenação ao Distrito Federal e dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O estado de perigo, previsto no art. 156 do Código Civil, exige a presença de grave dano iminente, a assunção de obrigação excessivamente onerosa e o conhecimento desse contexto pela outra parte, o que não se verifica no caso concreto. A mera necessidade de tratamento hospitalar urgente não caracteriza, por si só, o vício de consentimento capaz de anular o contrato.
4. O hospital prestou os serviços por força de contrato válido, não havendo demonstração de onerosidade excessiva na cobrança ou prática de ilícito contratual. A prestação hospitalar privada é legítima e encontra respaldo no art. 199 da Constituição Federal.
5. O Distrito Federal é responsável pelo custeio da internação na UTI privada exclusivamente no período em que deveria ter providenciado a transferência da paciente, conforme a decisão judicial proferida na ação de obrigação de fazer, nos termos da jurisprudência consolidada (ARE 1114462, RE 666094 – Tema 1033/STF).
6. O ressarcimento ao hospital deve seguir os mesmos critérios aplicados ao ressarcimento de serviços prestados por unidades privadas a beneficiários do SUS, conforme definido no Tema 1033 do STF.
7. A autora deu início ao tratamento no SUS, mas posteriormente procurou hospital privado por conta própria, razão pela qual a responsabilidade do ente público se restringe ao período a partir da ordem judicial de internação.
8. O pedido de anulação do contrato formulado pela autora foi rejeitado, o que impõe a readequação da distribuição dos honorários advocatícios, devendo a autora arcar com os honorários do hospital, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 199; CC, art. 156; CPC, art. 489; Lei 8.080/1990, arts. 4o, 24, 26; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 666094 (Tema 1033), Rel. Min. Roberto Barroso; STF, ARE 1114462, Rel. Min. Roberto Barroso; TJDFT, Acórdão 1845869, 0716659-15.2021.8.07.0009, Rel. Des. Fernando Tavernard; TJDFT, Acórdão 1904385, 0723866-87.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia.